Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709125-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ITAGIBA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FREDERICO ITAGIBA AGUIAR em face de decisão interlocutória de ID: Num. 225146906 PJe1 e decisão integrativa de ID: Num. 225506840 PJe1, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do Processo n.o 0023461-19.2016.8.07.0018, que acolheu parcialmente o pedido desbloqueio da parte executada Nas razões recursais (ID: Num. 69724956), o agravante afirma, em suma, que o valor bloqueado é oriundo de conta bancária do executado onde ele recebe os frutos do seu trabalho deste Tribunal. Destaca a impenhorabilidade do salário. Aduz que “Não obstante o juízo ter concluído que o Executado recebe os proventos na conta do Banco do Brasil e ser inadmissível a penhora desses valores, foram considerados os saldos mensais finais da conta corrente sem considerar que o salário é depositado na conta no final de cada mês (23/09/2024 – id 219788503; 21/10/2024 – id 219788505 e 21/11/2024 – id 219788503) e os vencimentos das contas da família se dá no início do mês seguinte”. Assevera que tem obrigações básicas para a manutenção de si e de sua família. Acrescenta que o feito deve ser arquivado, visto que a cobrança está prescrita e, consequentemente, os débitos tributários lançados devem ser cancelados. Requer, liminarmente, a liberação do bloqueio realizada na conta bancária do Executado, tendo em vista os dispostos no inciso IV do artigo 833 do CPC, a fim de que seja possível o pagamento da obrigação da escola do filho do Executado na data de 05/12/2024. E, caso os valores bloqueados já tenham sido transferidos para uma conta judicial, pede a expedição de alvará de levantamento do valor do bloqueio, a favor do Executado, por ser proveniente de valores recebidos para custear sua subsistência e de sua família. Alternativamente, pede o cancelamento dos débitos tributários em razão da prescrição. No mérito, pede a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID: Num. 69725709 e 69725710). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...)”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Desse modo, percebe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Assim, no caso concreto, ao que tudo indica, é possível abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, pois se trata de valor existente em conta corrente, proveniente de sobra de salário de meses anteriores ao bloqueio. Não há indícios de que se trata de verba impenhorável, pois apesar do salário do agravante ser transferido para esta conta, são valores remanescentes em conta corrente. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. SALDO REMANESCENTE DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital. 2. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor patrimônio disponível. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1935619, 0735447-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 2. Os direitos dos credores não podem ser excessivamente minorados, em razão da impenhorabilidade, pois é essencial preservar a segurança jurídica das relações privadas. 3. O saldo remanescente de um mês para o outro perde a característica alimentar e deve ser considerado patrimônio do devedor. 4. Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão 1731539, 0713288-02.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 18/08/2023.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo Magistrado de origem. Por oportuno, registre-se que a alegada prescrição pelo recorrente sequer foi levada a apreciação na origem, o que resta inviabilizada neste momento processual, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador